Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-56.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718580-56.2023.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WANDERLEY FERREIRA LIMA APELADO: ROSANIA SANDE RIBEIRO, VALDEMIR DOS SANTOS SILVA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por WANDERLEY FERREIRA LIMA contra a r. sentença exarada no ID 69140238, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial da ação de conhecimento proposta por VALDEMIR DOS SANTOS SILVA em desfavor do apelante e de ROSÂNIA SANDE RIBEIRO, para decretar a resolução do contrato de cessão de direitos firmado pelas partes e condenar os réus, solidariamente, a restituírem ao autor a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), desembolsada a título de entrada, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, a partir do efetivo desembolso (24/04/2023). Na mesma oportunidade, foi julgado improcedente o pleito reconvencional formulado pela ré ROSÂNIA SANDE RIBEIRO. Em virtude da sucumbência, os réus foram condenados, em relação à lide principal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Quanto à lide secundária, o réu WANDERLEY FERREIRA LIMA foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da reconvenção, com fundamento no princípio da causalidade. Na apelação cível interposta (ID 69140240), o réu WANDERLEY FERREIRA LIMA postula a concessão da gratuidade de justiça e argui preliminar de cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, sustenta que a importância recebida por ocasião da celebração do contrato de cessão de direitos firmada pelas partes refere-se à comissão de corretagem decorrente da intermediação do negócio jurídico. Desataca que, atingido o objetivo da intermediação, com a celebração do contrato, a posterior desistência de uma das partes não configura circunstância apta a justificar a restituição do montante pago a título de comissão de corretagem. Com base nesses argumentos, o apelante postula a reforma da r. sentença, para que seja julgado improcedente o pedido de restituição do montante pago a título de comissão de corretagem. Não houve recolhimento do preparo. Em contrarrazões (ID 69140245), o autor refuta a argumentação vertida no recurso de apelação e postula a manutenção da r. sentença. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 69399881, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pelo apelante e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Decorrido, in albis, o prazo recursal (ID 70385113), vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que a apelação cível não deve ser conhecida, tendo em vista que a apelante não promoveu o recolhimento do preparo. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, a parte recorrente deverá, no ato de interposição do recurso, comprovar o respectivo preparo, quando exigido pela legislação pertinente, sob pena de deserção. No caso em exame, tem-se por caracterizada a deserção do recurso, tendo em vista que o apelante, após o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça (ID 69399881), deixou de recolher o preparo recursal, na forma prevista no § 2o o artigo 101 do Código de Processo Civil[1]. Ressalte-se que, na hipótese dos autos, é desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pelo recorrente. Por certo, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 101, § 2o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, em virtude da deserção. Com fundamento no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa principal e da reconvenção. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 1 de abril de 2025 às 15:31:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________ [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso.